Tribunal: TJDFT
Processo: 0731657-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO. NATUREZA CIVIL. COBRANÇA. CHEQUE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS PROBATÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela ré em que argui, preliminarmente, que a sentença é extra petita e portanto, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer a anulação da sentença e, caso se considere madura, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais e procedência do pedido contraposto.
3. O art. 492 do CPC preconiza que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Dentro deste espectro é que não são permitidas as sentenças ultra, citra e extra petita, valendo-se aqui da máxima ne eat judex ultra vel extra petita partium (o juiz não pode decidir nem além nem fora do pedido das partes), que informa o princípio da congruência, adstringência ou correlação. Nada obstante, no caso vertente, em que pese a ilustre magistrada ter entendido que o autor era credor de montante superior ao pretendido, condenou a ré nos estritos limites do valor pleiteado na exordial, não havendo que se falar, portanto, em sentença extra petita, tampouco em violação ao contraditório e a ampla defesa. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil
5. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. No presente caso, o conjunto probatório foi suficiente para revelar, de forma clara e precisa, as alegações do autor.
6. Consta dos autos que a ré contratou verbalmente os serviços de marcenaria do autor e que os cheques utilizados para pagamento dos serviços foram devolvidos, em razão de insuficiência de fundos e sustação.
7. Ainda que o adimplemento não tenha sido completo, infere-se da oitiva das testemunhas, que o serviço de marcenaria foi integralmente concluído, tendo sido contratado outro marceneiro apenas para finalizar o serviço já realizado. Por outro lado, a ré somente comprova o pagamento de parte dos valores contidos nos cheques por ela emitidos.
8. Comprovado que os serviços de marcenaria foram integralmente concluídos pelo autor, a improcedência do pedido contraposto é medida que se impõe, pelos mesmos fundamentos lançados na sentença.
9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no importe de 10% do valor da condenação. (art. 55, da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).